Tribunal: TJES
Processo: 5007786-46.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007786-46.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA MARTINS

APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Sebastiana Martins contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em face de Portocred Crédito Financiamento e Investimento S.A. e Dacasa Financeira S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à alegação de ausência de prova do repasse do valor financiado; e (ii) avaliar se a fundamentação adotada no julgamento foi insuficiente ou inadequada, de modo a justificar a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, sendo admitidos para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, "
a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
" (STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022).

5. No caso, o acórdão embargado enfrentou devidamente as questões essenciais ao julgamento, concluindo pela ausência de verossimilhança das alegações de fraude contratual da embargante, com base em elementos como a inexistência de indícios mínimos que corroborassem a narrativa autoral e a contradição entre os documentos e declarações apresentadas nos autos.

6. Não há obrigatoriedade de o julgador responder a todas as alegações das partes, bastando que sejam analisadas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

7. Por fim, considera-se prequestionada a matéria objeto dos embargos, ante a manifestação expressa do acórdão sobre os pontos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento hábil para a rediscussão do mérito. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões formuladas pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para respaldar a conclusão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.944.137/RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIANA MARTINS
contra o acórdão de ID 7825720, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto
pela embargante em face de
PORTOCRED CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
DACASA FINANCEIRA S.A.

Em suas razões recursais de ID 7880552
a
embargante alega, em síntese, que:
(a)
não houve manifestação específica acerca da alegação de que
as apeladas/embargadas não comprovaram o
repasse do valor supostamente financiado à embargante, caracterizando omissão sobre esse ponto fundamental;
(b)

a conclusão do v. acórdão foi
sustentada por justificativa diversa da aplicável ao caso específico.

Com base nesses argumentos, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeito infringente, a fim de sanar a omissão apontada, bem como postula o prequestionamento da matéria.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ – EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Embora apontada a existência de
suposta omissão
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Ao julgar o apelo interposto,
esse
órgão fracionário concluiu que, no presente caso, não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações da autora acerca da suposta fraude contratual. Isso se deve ao fato de que as informações contraditórias, somadas a outras circunstâncias, como a correspondência entre os dados pessoais da autora presentes nos contratos e aqueles fornecidos na petição inicial, indicam a ausência de indícios de fraude. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS E PROVA DOCUMENTAL QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Denota-se da petição inicial que a autora alega que contratou, efetivamente, a Cédula de Crédito Bancário n.º 3809346132, por meio da qual lhe fora disponibilizada a quantia de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais), a ser quitada em nove parcelas de R$ 130,15 (cento e trinta e reais e quinze centavos). Quanto à segunda Cédula de Crédito Bancário (n.º 380334525), que teria sido assinada pela autora pensando se tratar de um cartão de crédito, a alegação autoral é no sentido de que a autora teria “carimbado a sua digital”.

2. Entretanto, contraditoriamente, em sede de réplica, a requerente defende que “[...] atualmente não assina mais, visto a sua idade já avançada, possuindo dificuldades em leitura e escrita, conforme documento de identidade anexado a exordial”. Consta, ainda, na referida manifestação, que “é nítido que houve fraude nas assinaturas, tendo em vista que a requerente, atualmente, não possui assinatura, apenas carimba sua digital, o que não é apresentado neste contrato firmado”.

3. Tais alegações são nitidamente paradoxais, pois, no primeiro contrato, reconhecido como existente e válido pela requerente na inicial, há assinatura da requerente, sendo que no segundo, celebrado apenas quatro meses após o primeiro e reputado como fraudulento, também consta a assinatura da autora, em padrão idêntico ao aposto no primeiro negócio jurídico.

4. Aliás, o documento de identidade da requerente, que possui no campo reservado à assinatura a informação “não assina”, foi expedido em 10/05/2018, portanto, antes da assinatura do primeiro contrato, reitere-se, reconhecido como efetivamente assinado pela autora.

5. Em complemento, destaca-se que também se mostra incoerente a alegação de que somente na segunda contratação a autora teria celebrado o pacto desconhecendo o seu real conteúdo, na medida em que as Cédulas de Crédito são da mesma natureza e possuam as mesmas cláusulas e condições, diferindo apenas no valor disponibilizado.

6. Não se desconhece o teor da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo a qual, em caso de alegação de fraude na assinatura, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade. Contudo, a referida inversão do ônus probatório não é razoável quando da própria narrativa autoral e dos documentos existentes nos autos seja possível inferir que as alegações não possuem um mínimo de verossimilhança, tal como no presente caso.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Com efeito
,

na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ademais, como se sabe, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em suposta afronta aos artigos 1.022 e 489, do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses da recorrente.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.944.137/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.